Tribunal: TCU
Processo: 030.747/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria que teve por objetivo verificar a regularidade do processo de concessão de incentivos fiscais de redução do imposto sobre a renda e adicionais não restituíveis e identificar os principais riscos que possam impactar o alcance dos resultados esperados com o uso desse instrumento de financiamento do desenvolvimento regional.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de fiscalização realizada no Ministério do Desenvolvimento Regional e nas Superintendências do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) e da Amazônia (Sudam), tendo por objetivo verificar a regularidade do processo de concessão de incentivos fiscais de redução do imposto sobre a renda e adicionais não restituíveis e identificar os principais riscos que possam impactar o alcance dos resultados esperados com o uso desse instrumento de financiamento do desenvolvimento regional; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão extraordinária do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. determinar ao Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), em conjunto com as Superintendências do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) e da Amazônia (Sudam), com fundamento no art. 250, inciso II, do RI/TCU, que apresentem, no prazo de 90 dias, plano de ação, contendo, no mínimo, atividades, responsáveis e prazos de implementação, para a adoção das seguintes medidas: 9.1.1. melhorar o índice de interiorização dos incentivos fiscais de redução do imposto sobre a renda, conforme previsto na ação estratégica constante do Anexo I da Portaria MDR 3.145, de 26/12/2019; 9.1.2. aprimorar as atividades de monitoramento e avaliação da eficácia, da eficiência e da efetividade da política de incentivos e benefícios fiscais concedidos nas áreas de atuação da Sudene e da Sudam, conforme previsto na Portaria MDR 3.145, de 26/12/2019; 9.1.3. elaborar estudo técnico de revisão dos setores da economia prioritários para o desenvolvimento regional de que tratam os Decretos 4.212/2002 e 4.213/2002, e a ação estratégica constante do Anexo I da Portaria MDR 3.145, de 26/12/2019. 9.2. determinar à Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), com fundamento no art. 250, inciso II, do RI/TCU, que apresente, no prazo de 90 dias, plano de ação, contendo, no mínimo, atividades, responsáveis e prazos de implementação, para a adoção das seguintes medidas: 9.2.1. implantar rotina para verificação sistemática do cumprimento das obrigações das empresas beneficiadas com o incentivo de redução do imposto sobre a renda, de que tratam o art. 19, §§ 3o, 4o, 5o, 8o e 9o do Decreto-lei 1.598/1977, os arts. 10 e 11 da Portaria MI 283/2013 e do Anexo à Resolução Condel/Sudam 65/2017; 9.2.2. implantar o cadastro de inadimplentes financeiros ou não financeiros, de que trata o art. 50 da Portaria MI 283/2013 e o art. 48 do Anexo à Resolução Condel/Sudam 65/2017, tendo por base as informações coletadas mediante o uso do Sistema SIAV - Incentivos. 9.3. determinar à Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), com fundamento no art. 250, inciso II, do RI/TCU, que apresente, no prazo de 90 dias, plano de ação, contendo, no mínimo, atividades, responsáveis e prazos de implementação, para a adoção das seguintes medidas: 9.3.1. implantar o módulo de acompanhamento no Sistema SIBF, de forma a viabilizar a coleta de informações a respeito dos incentivos fiscais e otimizar o processo de verificação do cumprimento das obrigações das empresas beneficiadas com o incentivo de redução do imposto sobre a renda, de que tratam o art. 19, §§ 3o, 4o, 5o, 8o e 9o do Decreto-lei 1.598/1977, o art. 9o do Decreto 64.214/1969 e os arts. 10 e 11 da Portaria MI 283/2013; 9.3.2. implantar o cadastro de inadimplentes financeiros ou não financeiros, de que trata o art. 50 da Portaria MI 283/2013; 9.3.3. aprimorar a elaboração dos relatórios de vistoria para fazer constar o detalhamento dos procedimentos adotados pela equipe técnica para a certificação das informações relativas à produção e à capacidade instalada dos empreendimentos beneficiados com o incentivo de redução fixa de 75% do imposto sobre a renda, explicitando de que forma as informações relativas ao layout e às especificações técnicas de máquinas e equipamentos; aos turnos de trabalho dos funcionários; e aos mapas de produção, entre outros documentos, corroboram os valores constantes da memória de cálculo apresentada pela empresa, nos termos do Anexo à Resolução Sudene 138, de 11/4/2013. 9.4. recomendar ao Ministério do Desenvolvimento Regional, conjuntamente com as Superintendências do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) e da Amazônia (Sudam), com fundamento no art. 250, inciso III, do RI/TCU, a adoção da seguinte medida: 9.4.1. avaliar a viabilidade técnica e jurídica de utilizar os arquivos eletrônicos relativos às Escriturações Contábeis Fiscais e Digitais (ECD e ECF), transmitidas anualmente ao Sistema Público de Escrituração Digital (Sped), nas rotinas administrativas estabelecidas para verificação do cumprimento das obrigações das empresas beneficiadas com o incentivo de redução do imposto sobre a renda, de que tratam o art. 19, §§ 3o, 4o, 5o, 8o e 9o do Decreto-lei 1.598/1977 e os arts. 10, 11, 46, inciso III, e 47 da Portaria MI 283/2013, obtendo-os por meio de convênio firmado com a Receita Federal do Brasil, nos termos do Decreto 9.094, de 17/7/2017, ou, alternativamente, mediante o envio pela própria empresa incentivada. 9.5. encaminhar a presente deliberação, acompanhada do relatório de fiscalização e da instrução às peças ao Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) e às Superintendências do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) e da Amazônia (Sudam); aos órgãos que integram a Câmara de Políticas de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional: Casa Civil da Presidência da República, Ministério da Economia, Secretaria-Geral, Secretaria de Governo e Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República; à Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo do Senado Federal (CDR) e à Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia da Câmara dos Deputados (CINDRA), informando-lhes que seu conteúdo pode ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos e que o inteiro teor da deliberação, incluindo o relatório e o voto, pode ser obtido no dia seguinte ao de sua oficialização. 9.6. autorizar que a Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração do Tribunal de Contas da União avalie eventual impacto da presente deliberação nas contas do extinto Ministério da Integração Nacional, relativas ao exercício de 2018 (TC Processo 004.528/2020-4 ).